Tribunal: TJPA
Processo: 0019464-96.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019464-96.2009.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Olzemir das Virgens Ferreira
ADVOGADO(A): Def. Púb. Tânia Mara de Souza Losina
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Sandro Garcia de Castro
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada inexistência de provas nos autos que sustentem um decreto condenatório. Tese infundada. Trazido aos autos depoimentos firmes não só da vítima em si, como também de outros membros da família do recorrente que comprovam que as agressões foram realmente realizadas pelo réu em face da ofendida. Requerida redefinição da pena para seu mínimo legal. Impossibilidade. Dosimetria que se encontra devidamente procedida nos presentes autos, estando a pena em patamar justo para o caso em questão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
OLZEMIR DAS VIRGENS FERREIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Olzemir das Virgens Ferreira
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo em relação a referida pena, foi aplicado o instituto do Sursis, suspendendo a execução da pena pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
que no dia 21 de setembro de 2009, o denunciado agrediu sua sobrinha, Keila Ferreira da Silva, quando esta tentou intervir em uma discussão que ocorria entre o recorrente e a mãe da vítima, sendo que o réu se utilizou de uma tábua para agredir a ofendida.

Em razões recursais
, requer a defesa que os mesmos fundamentos trazidos nas alegações finais sejam objeto deste recurso, por entender que os argumentos ali contidos ainda prosperam, devendo então ser analisadas as teses de absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, bem como, de forma subsidiária, que a pena seja redefinida para seu mínimo legal.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato o crime que foi atribuído ao recorrente, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, KEILA FERREIRA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia de
fl. 32
, esclareceu que o acusado quando viu o marido da vítima, começou a se irritar, passando naquele momento a ameaçar o marido da vítima de morte, pois estaria de posse de um terçado o qual alegou que cortaria o marido da ofendida naquele dia. Que nesse momento a mãe da ofendida interveio, no entanto, o denunciado começou a agredir a mãe da depoente, fazendo com que esta fosse tentar socorrer sua mãe, momento em que o recorrente pegou um pedaço de tábua e bateu na depoente, tendo esta sido submetida a exame de corpo de delito o qual consta dos presentes autos. Que a depoente não sabe informar o porquê do réu estar irritado no dia do fato.

A testemunha, RONILDO SANTOS DA SILVEIRA, marido da vítima, corroborou os termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público quando de seu depoimento em juízo, mídia de fl. 32
, esclarecendo que o réu quando chegou no local e viu o depoente trabalhando na casa da tia da vítima, se irritou, indo cobrar explicações da mãe da vítima do porquê do depoente estar ali naquele momento, sendo que nessas explicações o apelante começou a agredir a genitora da ofendida e, logo depois, agrediu também a própria ofenda.

A testemunha, SEBASTIÃO DAS VIRGENS FERREIRA, irmão do recorrente e tio da vítima, disse em juízo, mídia de fl. 32
, que o réu sempre teve raiva do marido da vítima, sem saber informar o motivo, mas que o réu sempre foi agressivo e que no dia do fato viu o apelante agredindo sua irmã, mãe da vítima, sendo que logo depois viu o réu agredir a vítima com uma tábua.

O denunciado, OLZEMIR DAS VIRGENS FERREIRA, negou o fato perante o juiz da causa, mídia de fl. 32
, afirmando que sua família resolveu criar um complô contra ele, e que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros.

Assim, por tudo que foi dito nos depoimentos acima traçados,
entendo devidamente provado nos autos a autoria delitiva do crime que foi condenado o apelante, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, não havendo razão alguma para se entender em sentido contrário, como pretendido pela defesa do denunciado, tendo a
vítima KEILA FERREIRA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia de
fl. 32
, narrou de forma minuciosa, ao juiz da causa, toda situação fática vivenciada por ela na data do fato em questão, narrativa esta que foi corroborada por outros depoimentos colacionados aos autos, inclusive tais depoimentos são de membros da própria família do apelante, que confirmaram todos os termos da denúncia acusatória, além do que,
presente está, à fl. 27 dos autos em apenso, Laudo de Exame de Corpo de Delito,
que demonstra a materialidade do crime em questão.

Portanto, provado está a autoria do crime a que foi condenado o apelante, devendo a decisão recorrida permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

NO QUE SE REFERE A PRETENSÃO DE VER A PENA DO APELANTE REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO
, vejo que a tese esposada não possui sustentáculo firme o suficiente para que prospere, posto que a dosimetria constante às fls. 66-v/67 dos autos encontra-se em seus devidos termos legais, pois averiguada circunstâncias judicias desfavoráveis ao recorrente as quais, por si só, já são motivo suficientes para que a pena base seja estipulada acima de seu mínimo permitido, além do que, por não existirem nenhuma atenuante ou agravante nos autos, muito menos causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final ficou definida no importe da pena base, qual seja, apenas 01 ano de detenção, pena esta que mais tarde foi aplicado o instituto do sursis, pelo período de dois anos, não havendo assim nada a se reforma na decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator